Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717169-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: NADJA DANTAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVADA. SÚMULA No 479 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A juntada de documentos na fase recursal é admitida, mas desde que estes sejam "novos" ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou, ainda, se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ). 3. Não comprovada pela instituição financeira quaisquer das excludentes de responsabilidade do fornecedor (art. 14, §3°, do CDC), forçoso concluir pela responsabilização do banco requerido/apelado pelo dano sofrido pela consumidora. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Inverteu-se o ônus de sucumbência. Sem honorários recursais. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que não houve falha na prestação do serviço. Sustenta que a parte recorrida foi vítima de fraude, fato completamente alheio à responsabilidade do banco por constituir culpa exclusiva de terceiro, caracterizador do fortuito externo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, não se desincumbiu o apelado de comprovar a culpa exclusiva da consumidora para a ocorrência do dano consistente na realização do empréstimo financeiro em sua conta corrente e as duas transferências bancárias para a conta de terceiros. O serviço mostra-se defeituoso, na medida em que, mesmo após a comunicação de que as operações advieram de conduta fraudulenta, persistiram os descontos efetuados pelo banco na conta corrente da apelante, o que somente foi revertido após o deferimento da antecipação de tutela nos autos do AGI no 0716238-81.2023.8.07.0000. Nesse cenário, como não restou comprovada quaisquer das excludentes da responsabilidade do fornecedor (art. 14, §3°, do CDC), forçoso concluir pela responsabilização do banco requerido/apelado” (ID. 55241030). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016